Tribunal: TJSP
Processo: 1054964-16.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Despesas condominiais. Ação de cobrança. Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação à ré CDHU e de parcial procedência quanto à corré Ezenilda. Apelo da corré Ezenilda.

Apelante que alega que houve acordo com o condomínio, isentando-a do pagamento das despesas condominiais cobradas, a fim de compensá-la por danos havidos em seu veículo e na bicicleta de seu

Ementa:
Apelação Cível. Despesas condominiais. Ação de cobrança. Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação à ré CDHU e de parcial procedência quanto à corré Ezenilda. Apelo da corré Ezenilda.

Apelante que alega que houve acordo com o condomínio, isentando-a do pagamento das despesas condominiais cobradas, a fim de compensá-la por danos havidos em seu veículo e na bicicleta de seu filho. Ônus da prova da ré. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000459065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054964-16.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EZENILDA
DAS GRAÇAS LISBOA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado CONJUNTO
HABITACIONAL CAMPINAS J.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Vencido o
Desembargador Flavio Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
BUENO.
São Paulo, 23 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1054964-16.2016.8.26.0114
Apelante: Ezenilda das Graças Lisboa (justiça gratuita)
Apelado: Conjunto Habitacional Campinas J
Interessado: CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo
Comarca de Campinas 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Eduardo Bigolin
Voto no 23418
Apelação Cível. Despesas condominiais. Ação de cobrança.
Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação à ré
CDHU e de parcial procedência quanto à corré Ezenilda. Apelo
da corré Ezenilda.
Apelante que alega que houve acordo com o condomínio,
isentando-a do pagamento das despesas condominiais cobradas,
a fim de compensá-la por danos havidos em seu veículo e na
bicicleta de seu filho. Ônus da prova da ré. Julgamento
antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado.
Sentença anulada.
Recurso provido.
A r. sentença proferida à f. 203/207 destes autos de ação
de cobrança de despesas condominiais, movida por CONJUNTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABITACIONAL CAMPINAS J, em relação a EZENILDA DAS GRAÇAS
LISBOA
e
CDHU
-
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO, extinguiu o
processo sem resolução do mérito em relação à ré CDHU, nos termos do
art. 485 , inciso VI, do CPC, condenando o autor no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da causa, e julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial em relação a corré Ezenilda, condenando-a a pagar ao autor as
despesas condominiais no valor total de R$ 5.232,26 (f. 15), com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar do
ajuizamento, bem como no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apelou a ré Ezenilda (f. 215/219) alegando, em suma,
que: (a) fez acordo com o condomínio autor, representado à época pelo
síndico Washington, que a isentou do pagamento das despesas
condominiais do período de 2014 e 2015 a fim de compensar os danos
ocorridos aos bens de sua propriedade e de seu filho, cuja
responsabilidade era do condomínio; (b) houve cerceamento de defesa,
pois pretendia provar o aludido acordo verbal por meio de testemunhas.
A apelação, não preparada, com pedido de assistência
judiciária pela recorrente em contestação, sem apreciação em primeiro
grau. Contrarrazões a f. 224/226.
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos declaração opostos
pelo autor foi disponibilizada no DJE em 09/12/2019, considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 237); a apelação,
protocolada em 03/10/2018, é tempestiva.
Antes de se analisar o recurso, há de se apreciar o pedido
de justiça gratuita feito em contestação (f. 176/179), mas não apreciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em primeiro grau.
A declaração de pobreza da pessoa física goza de
presunção relativa de veracidade, constituindo, prima facie, documento
apto a embasar o pedido de gratuidade judiciária (art. 99, § 3o, do
CPC/2015).
Segundo o art. 99, § 2o, do CPC/2015 o juiz pode indeferir
o pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária.
No caso em tela, entretanto, não há qualquer elemento
nos autos capaz de afastar a presunção da veracidade da declaração de
hipossuficiência da apelante, que se qualifica como desempregada e é
representada por advogado conveniado à Defensoria Pública.
E, sem elementos a infirmar a declaração de pobreza, é de
rigor a concessão dos benefícios da assistência judiciária a ela.
Dispensada, assim, do recolhimento do preparo, de rigor o
conhecimento do recurso, pelo que passa-se à sua apreciação.
Cuida-se de ação de cobrança de despesas condominiais
ajuizada em relação à ré CDHU, na qualidade de proprietária, e à
Ezenilda das Graças Lisboa, cessionária de direitos da unidade
habitacional.
Em contestação, a ré CDHU alegou ilegitimidade passiva
e a corré Ezenilda arguiu que o autor lhe concedeu isenção do
pagamento das despesas condominiais do período cobrado nesta
demanda, em acordo celebrado para compensar danos em seu veículo,
na bicicleta de seu filho e pequenos furtos em seu apartamento.
A r. sentença recorrida acolheu a alegação de
ilegitimidade passiva da ré CDHU e julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial somente em relação à corré Ezenilda, a qual interpôs o
presente recurso, insistindo na arguição de acordo com o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo alega a apelante, o acordo foi feito com o antigo
síndico Washington, de forma verbal, mas com a entrada da nova
síndica, tal ajuste não está sendo cumprido.
Corretamente, o Magistrado a quo bem observou na r.
sentença recorrida que a isenção da autora quanto ao pagamento das
despesas condominiais a fim de compensá-la por danos em seus bens,
assumindo a responsabilidade pelo condomínio, deveria ter sido objeto
de deliberação em assembleia de condôminos.
No entanto, se realmente houve tal acordo entre a autora
e o síndico, representante do condomínio, deve o ajuste prevalecer entre
as partes. Eventual excesso verificado na conduta do síndico deve ser
dirimido entre ele e o condomínio.
No mais, o boletim de ocorrência trazido pela autora
apenas demonstra que, em 2013, relatou ela à autoridade policial que
houve danos em seu veículo e na bicicleta de seu filho nas dependências
do condomínio, por pessoa não identificada.
Assim, não há dúvida de que era ônus da ré comprovar
sua alegação de isenção do pagamento das despesas condominiais.
Já em contestação, a recorrente fez requerimento
genérico de provas, especificando-as posteriormente no sentido de que
pretendia produzir prova testemunhal, tendo inclusive trazido o respectivo
rol (f. 196).
Diante disso, o julgamento antecipado da lide configurou
cerceamento ao direito de produção de provas pela ré, pelo que a r.
sentença deve ser anulada para a abertura da fase instrutória,
consignando-se que, dada oportunidade à ré, a autora também poderá
produzir provas em contrário.
Por tais motivos, dou provimento ao recurso para anular a
r. sentença recorrida quanto à procedência do pedido condenatório em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação à ora apelante, a fim de possibilitar a produção da prova
testemunhal.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Ezenilda das Graças Lisboa.
Apelado: Conjunto Habitacional Campinas
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25843
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A Requerida Ezenilda alega que celebrou acordo verbal com o
antigo síndico para a isenção ao pagamento dos encargos condominiais, o que
inverossímil, notando-se que o síndico não tem poderes para isentar condômino do
pagamento de encargos condominiais, e, se celebrado acordo, usual seria a formalização
do acordo, o que não ocorreu.
Assim, nego provimento ao recurso e majoro os honorários
advocatícios do patrono do Autor para 15% (quinze por cento) do valor da condenação,
observada a gratuidade processual em meu voto , respeitado o entendimento da douta
maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
110E505A
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
112EC57F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054964-16.2016.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.